Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-14.2018.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-14.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ACESSO A LISTA DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DE ICMS
–
DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR SIGILO FISCAL – VEDAÇÃO ARTIGO 198 DO CTN
–
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. “É fato que o direito à publicidade dos atos administrativos está previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei n 12.527/11). Contudo, deste instrumento normativo também se verifica que a condição para a obrigatoriedade de se conferir acesso a documentos públicos é que seja a informação, realmente, necessária, ou que versem sobre violação dos direitos humanos.” (N.U 0027354-06.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

2.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Alexandre Sócrates Mendes,
nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” no
1838-14.2018.811.0018, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de que o Apelado fornecesse a lista de contribuintes que possuem diferimento de pagamento de ICMS, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que “
movido pelo ódio, direito de qualquer Juiz, o DD. Juiz se esqueceu de cumprir o mandamento do art. 10o, do CPC atual
”
.

Expõe que os incisos XXXIII e XXXIV, do art. 5o, da CF/88, são claros em dizer do direito de informação a que tem direito o cidadão brasileiro, tratando-se de direito fundamental do cidadão, o qual não deveria ser negado por nenhum setor da administração pública, muito menos por um Juiz de Direito, “
sobretudo em um caso onde exalava e exala odor de corrupção
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente determinação de entrega da cópia do processo administrativo, ou certidão de suas peças.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 57722959]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de que o Apelado fornecesse a lista de contribuintes que possuem diferimento de pagamento de ICMS, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017) (destaquei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade.
O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa
.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640) (destaquei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

De outro lado, vislumbra-se que a negativa de fornecimento de lista dos contribuintes que possuem diferimento de pagamento do ICMS não afronta as disposições dos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, uma vez que o fornecimento do documento pleiteado incorreria em quebra de sigilo fiscal de terceiro.

Sabe-se que a condição de obrigatoriedade de permitir o acesso a documentos públicos é que a informação seja, realmente, necessária, ou que versem sobre violação dos direito humanos, conforme previsão do art. 21, da Lei no 12.527/11, senão vejamos:

“Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso”.

Não sem propósito, insta consignar que o princípio da publicidade encontra limites no que tange ao sigilo, mormente, embora não seja regra, admite, legalmente, exceções.

Referida exceção supramencionada encontra respaldo no Código Tributário Nacional, especificamente em seu artigo 198, que assim dispõe:

Art. 198.
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades
.
(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

I – representações fiscais para fins penais;

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;

III – parcelamento ou moratória.

Ademais, verifica-se que a Lei de Acesso à Informação não exclui as hipóteses legais as quais serão mantidas os sigilos garantidos, por exemplo, o segredo industrial, bem como os de caráter econômico, senão vejamos:

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.”

Logo, quanto às informações em caráter econômico, o legislador impõe as autoridades fiscais o sigilo sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos das relações tributárias, que no caso em tela, seriam os empreendimentos que gozam de um benefício fiscal.

Nesse diapasão, já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –PRETENSÃO DE FOTOCÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS POR TODAS AS DISTRIBUIDORAS E ATACADISTAS QUE ATUAM NO ESTADO DE MATO GROSSO, PROVENIENTES DO LABORATÓRIO LEGRAND, IND. FARMACÊUTICA – DOCUMENTOS QUE TAMBÉM SÃO RESGUARDADOS PELO SIGILO FISCAL – NECESSIDADE NÃO VINCULADA À PRETENSÃO FIM – DIREITO QUE NÃO DEPENDE DO ACESSO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXCEÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - É fato que o direito à publicidade dos atos administrativos está previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei n 12.527/11). Contudo, deste instrumento normativo também se verifica que a condição para a obrigatoriedade de se conferir acesso a documentos públicos é que seja a informação, realmente, necessária, ou que versem sobre violação dos direitos humanos.

(N.U 0027354-06.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Partindo dessas premissas, não vislumbro argumentos suficientes a ensejar a reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021